Tribunal: TJSP
Processo: 2151974-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151974-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante MARIA DO CARMO BREDA DE MORAES, são embargados LUIS
ROBERTO VASCONCELLOS DE MORAES, ANA VIRGÍNIA DE MORAES e JOSÉ
RICARDO VASCONCELLOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151974-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26811 - DJFM
2
VOTO N°: 26811
EDCL. N°: 2151974-89.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ORIGEM: 2a VARA
JUÍZA DE 1a INST.: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
EMBTE.: MARIA DO CARMO BREDA DE MORAES
EMBDOS.: ANA VIRGÍNIA DE MORAES E OUTROS

Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 300/303 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustenta a ora embargante a existência de omissão no acórdão
embargado, sob o argumento de que a ação de sonegados somente pode ser proposta contra
os herdeiros e, no caso concreto, seria apenas viúva meeira, salientando o disposto no
artigo 1.992 do Código Civil.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente as omissões
alegadas.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151974-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26811 - DJFM
3
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator